Tribunal: TCU
Processo: 006.766/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4344/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 20 (vinte) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 1085/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 45). 1. Processo TC- Processo 006.766/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.